Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-03.2021.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
r, nos termos do regulamento da ré - Requisito não preenchido pela autora - Inexistência de ilegalidade - Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000279-03.2021.8.26.0464; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Pompéia

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Ementa:
Previdência privada - Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória - Contestação tempestiva - Cerceamento de defesa não configurado - Viúva que não recebia benefício previdenciário do INSS pela morte do marido - Condição expressa para o recebimento de pensão por morte complementar, nos termos do regulamento da ré - Requisito não preenchido pela autora - Inexistência de

Ementa:
Previdência privada - Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória - Contestação tempestiva - Cerceamento de defesa não configurado - Viúva que não recebia benefício previdenciário do INSS pela morte do marido - Condição expressa para o recebimento de pensão por morte complementar, nos termos do regulamento da ré - Requisito não preenchido pela autora - Inexistência de ilegalidade - Apelo improvido.